Tribunal: CARF
Processo: 10875.905621/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.905621/2012-98
ACÓRDÃO
3102-002.686 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CUMMINS BRASIL LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
CRÉDITO UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DO CONTRIBUINTE.
Restando comprovado nos autos que o crédito pleiteado já foi utilizado
para quitar débito declarado pelo contribuinte, indefere-se o Pedido de
Restituição, por inexistência do crédito pleiteado, visto que não resta
crédito disponível para restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline Marchiori de
Assis, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Keli Campos de Lima.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.686 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.905621/2012-98
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução proferida
por esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior de tributo, referente à CIDE, que foi indeferido
por despacho decisório eletrônico exarado pela DRF Guarulhos, sob fundamento
de inexistência de crédito.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que seu direito
creditório está intimamente ligado ao deslinde do PAF n. 16095.000138/2008-01,
no qual se discute o não reconhecimento do pagamento de CIDE, por ter sido
realizado supostamente em momento posterior à ocorrência do efetivo fato
gerador, bem como ao deslinde do PAF 16095.000423/2008-13, lavrado
posteriormente e que tem por objeto a exigência de valores complementares ao
Auto de Infração principal. Assim, defende que o PER foi transmitido apenas como
forma de proteger o direito creditório da prescrição, e que, caso mantida a
autuação fiscal daqueles processos, o efeito direto será a validação do crédito
tratado nos presentes autos, requerendo, portanto, o sobrestamento.
Da análise do caso, a DRJ/BSB concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO DE TRIBUTO.
DIREITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de
pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
CRÉDITO UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DO CONTRIBUINTE.
In casu, entretanto, comprovado nos autos que o crédito pleiteado já foi
utilizado para quitar débito declarado pelo contribuinte, indefere-se o Pedido
de Restituição, por inexistência do crédito pleiteado, visto que não resta crédito
disponível para restituição.
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir disposição
que confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo contribuinte,
quando há pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência
formalizada de ofício no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.686 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.905621/2012-98
3
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade e destacando que: (i) existe conexão entre o
presente processo e os PAFs n. 16095.000138/2008-01 e n.° 16095.000423/2008-
13, o que determina a necessidade de sobrestamento; e (ii) alternativamente, que
seja determinada diligência para que seja avaliada toda a documentação juntada
aos autos, a qual seria suficiente para a elucidação de seu direito creditório.
A 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401.002.466, de 25 de novembro de 2021, resolveu converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, nos seguintes termos:
[...] ao apreciar o PAF n. 16095.000423/2008-13, verificou-se que existiam indícios
de pagamentos realizados por meio de DARF pela contribuinte que não teriam
sido considerados pela fiscalização na apuração do lançamento, o que motivou
conversão do feito em diligência para que a questão fosse devidamente verificada
e esclarecida.
Assim, considerando que o presente processos ainda não dispõe de todos os
elementos necessários à sua plena apreciação, entendo que o pedido da
recorrente pelo sobrestamento deve ser acatado, determinando que o processo
retorne juntamente com o PAF n. 16095.000423/2008-13 para julgamento
conjunto.
Nestes termos, voto por sobrestar o presente feito até que o PAF n.
16095.000423/2008-13 retorne ao CARF, tendo em vista a patente conexão entre
os mesmos.
Em 08 de março de 2023, foi elaborado o Termo de Conclusão de Diligência Fiscal,
no PAF no 16095.000423/2008-13, com a seguinte conclusão:
Assim, diante de todos os documentos analisados, conforme exposto nos AUTOS e
detalhados no acórdão de impugnação TÓPICO III - ITENS A, B, C, D, E, F e G, esta
FISCALIZAÇÃO entende que os comprovantes de recolhimento das DARF ́s
anexados aos autos comprovam a existência de pagamentos, haja vista que os
recolhimentos estão atrelados aos fatos geradores que é o efetivo
pagamento/remessa dos royalties.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao CARF e, considerando que a i. relatora
da resolução não integra mais nenhum dos colegiados da Seção, o PAF no 16095.000423/2008-13
e o presente foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.686 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.905621/2012-98
4
VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de Pedido de Ressarcimento - PER
derivado de pagamento indevido ou a maior de CIDE que, segundo a recorrente, depende de
decisão final dos PAFs n. 16095.000138/2008-01 e 16095.000423/2008-13, motivo pelo qual
solicitou o sobrestamento do feito.
Segundo a recorrente, o recolhimento de CIDE pleiteado como crédito no presente
PER não foi considerado no momento da apuração realizada pela D. Autoridade Fiscal quando da
lavratura dos autos de infração que deram origem aos PTAs n.o 16095.000138/2008-01 e n.o
16095.000423/2008-13, razão pela qual, caso seja mantida a autuação pendente de julgamento,
nascerá automaticamente direito creditório em favor da Recorrente.
Informa que a transmissão antes do trânsito em julgados dos referidos processos se
deu pura e simplesmente para evitar a prescrição dos créditos, reforçando a necessidade de
sobrestamento, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "a" do CPC, que dispõe que o
processo será suspenso quando sua sentença de mérito depender do julgamento de outro caso.
A respeito deste pedido, cabe ressaltar que o PAF n. 16095.000138/2008-01, que
continha o lançamento original, já transitou em julgado de forma favorável ao contribuinte,
conforme se verifica pelo Acórdão CARF n. 3102-000.677, de 25/06/2010, cujo colegiado, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário da empresa, afastando o
lançamento em sua totalidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) INCIDENTE
SOBRE PAGAMENTO DE ROYALTIES AO EXTERIOR - FATO GERADOR - PAGAMENTO
Não ocorre o fato gerador da CIDE no momento do lançamento contábil dos
royalties a serem remetidos, dado que estes não constituem a aquisição da
disponibilidade jurídica ou econômica em favor dos beneficiários. O fato gerador é
o efetivo pagamento dos royalties ao beneficiário, no exterior, em razão de
transferência de tecnologia.
Recurso Voluntário Provido.
Da mesma forma, no PAF no 16095.000423/2008-13, foi proferido o Acórdão no
3102-002.480, no qual esta C. Turma, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso
Voluntário, para o fim de anular integralmente o auto de infração, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.686 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.905621/2012-98
5
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) INCIDENTE
SOBRE PAGAMENTO DE ROYALTIES AO EXTERIOR - FATO GERADOR –
PAGAMENTO
Não ocorre o fato gerador da CIDE no momento do lançamento contábil dos
royalties a serem remetidos, dado que estes não constituem a aquisição da
disponibilidade jurídica ou econômica em favor dos beneficiários. O fato gerador é
o efetivo pagamento dos royalties ao beneficiário, no exterior, em razão de
transferência de tecnologia.
CIDE-ROYALTIES. IMPUTAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS. ANULAÇÃO DO AUTO DE
INFRAÇÃO
Restando devidamente comprovada a vinculação entre os pagamentos efetuados
por meio de DARFs e as contribuições devidas em razão das remessas ao exterior
para pagamento de royalties, deve ser anulada a exigência da CIDE, com o
reconhecimento da sua integral quitação.
Diante disto, considerando a anulação integral dos autos de infração objeto dos
PAFs n. 16095.000138/2008-01 e 16095.000423/2008-13, com o reconhecimento dos
recolhimentos de CIDE pleiteados como crédito no presente PER, para fins de quitação dos débitos
lançados naqueles autos de infração, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, uma vez
que o crédito pleiteado já foi utilizado para quitar débito declarado pelo contribuinte, inexistindo
crédito disponível para restituição.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 147
DF CARF MF
Original